Tribunal: CARF
Processo: 15586.720081/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720081/2015-96
ACÓRDÃO
1401-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TECNOCON – TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA - EPP
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin , Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo parte do
Relatório da decisão recorrida, naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
TECNOCON - TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA - EPP
(contribuinte - autuada) e WHALD DISNEY LIMA MEIRELLES (responsabilizado),
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720081/2015-96
2
com fulcro no art. 15 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta impugnação
à exigência tributária consubstanciada no presente processo.
Tratam-se de autos de infração, lavrados em 30/4/2015, fls. 912-980, relativos
ao IRPJ e CSLL, ano-calendário de 2011 a 2003 (Regime do Lucro Presumido), no
valores totais de R$ 1.729.100,14 (IRPJ) e 677.821,90 (CSLL), inclusos multas de
oficio de 75% e 150%, bem com juros de mora à taxa Selic, calculados até
abril/2015.
Na mesma ação fiscal foi lavrado auto de infração para exigência de IR-Fonte, em
face de pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados, no valor total
de R$ 1.435.279,85 (processo 15586.720081/2015-96).
I)
DA AUTUAÇÃO
No Termo de Verificação Fiscal, às fls. 1050-1072, a Fiscalização assim descreve as
apurações (verbis):
(...)

II)
DA IMPUGNAÇÃO
A Contribuinte foi regularmente cientificado em 12/4/2015, fl. 911, e apresentou
em 11/6/2015 a impugnação de fls. 1088 a 1107, com anexos de fls. 1120 a 1842,
em conjunto com o responsabilizado, na qual colhem-se as seguintes alegações
(verbis):
(...)
A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto – DRJ/RPO, que proferiu o acórdão no 14-61.894 – 3a Turma, em 14
de julho de 2016, cuja ementa está reproduzida abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. ERRO NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. EMPRESA INEXISTENTE. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS.
Constatado, durante a auditoria fiscal, que a empresa inexiste de fato e que
valores contabilizados não se referem a serviços efetivamente prestados, cumpre
a Fiscalização constituir o crédito tributário diretamente sobre o beneficiário,
exigindo-lhe o IRPF, excluindo-se os valores recebidos de pessoas jurídicas, que
configurem pagamentos sem causa, quando forem objeto de tributação de ofício
nas fontes pagadoras.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.474 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720081/2015-96
3
Haja vista a decisão da DRJ que exonerou integralmente o crédito tributário exigido,
a Turma Julgadora recorreu de ofício a este Conselho.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso de Ofício deveu-se à exoneração de crédito tributário em montante
superior a R$1.000.000,00, nos termos da Portaria MF de no 03, de 03/01/2008, vigente à época
do julgamento proferido pela DRJ/RPO, conforme destacado no acórdão da decisão de piso (v. e-
fls. 1.924).
Entretanto, tal limite foi objeto de alteração pela Portaria MF no 02, de 17 de
janeiro de 2023, que o fixou em R$15.000.000,00 (principal + multa de ofício).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Considerando, portanto, o atual limite, o recurso de ofício não pode ser conhecido,
nos termos do que consta na Súmula no 103 deste Conselho:
SÚMULA CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 2185
DF CARF MF
Original